Tribunal: TJDFT
Processo: 0720486-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DISSENSO ENTRE OS ÓRGÃOS E OS RELATORES SUSCITADOS. CONEXÃO. QUESTÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. A instauração de conflito de competência demanda a verificação de uma das hipóteses delineadas no art. 66 do CPC.
2. A inexistência de decisões conflitantes acerca da competência de juízos distintos informa a ausência de pressuposto processual de existência a obstar o processamento do presente conflito negativo de competência.
3. Eventual irregularidade na distribuição de feitos de competência dos Órgãos desta Corte de Justiça, conforme o caso, possuem vias próprias de discussão à disposição dos interessados, não constituindo por si só fundamento hábil a amparar conflito de competência, sobretudo, quando ainda pendente o debate a respeito da alegada prevenção dos Órgãos e dos Relatores suscitados em razão de suposta conexão.
4. Uma vez amparada em fartos e específicos argumentos jurídicos, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação da decisão que não conheceu o conflito de competência em voga.
5. Agravo interno desprovido.